Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712539-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME AGRAVADO: RK HOLDING S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESSÃO BRASIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0037193-60.2012.8.07.0001), movido contra RK HOLDING S/S LTDA, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 25210668). Em suas razões recursais (ID 25210664), a agravante defende, em síntese, a presença dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, e requer, ao final, que seja reconhecida e declarada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa RK HOLDING S/S LTDA, com a penhora de numerários via sistema BACENJUD nas contas dos sócios ROBERTO MORAES DA SILVA e MARCELO GLADSON SEGOVIA SOARES, bem como na conta da empresa que faz parte do grupo econômico RK, qual seja, F CAMARA &amp; FILHOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP. No polo passivo do recurso houve apenas a inclusão da empresa RK HOLDING S/S LTDA, não obstante tenha sido deferido, na origem, o incidente de desconsideração, passando a figurar na lide - para fins de exercício de contraditório - F CÂMARA &amp; FILHOS COMUNICAÇÃO LTDA-ME, MEGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS – LTDA – ME, ROBERTO KUPPE MORAES DA SILVA e MARCELO GLADSON SEGOVIA MORAES. Diante de tal cenário, a agravante, por meio do despacho de ID 26229456, foi intimada a corrigir, no prazo de 10 dias, o polo passivo do recurso, mediante a indicação do nome das demais partes e dos respectivos patronos, sob pena de não conhecimento da insurgência. A certidão de ID 26874919 registra o transcurso in albis do prazo concedido. Relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 dias ao recorrente, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. In casu, considerando-se a formação falha do polo passivo do recurso (artigo 1.016, do Código de Processo Civil), a agravante foi intimada a promover a regularização da insurgência, por força, inclusive, do artigo 1.017, § 3°, de igual diploma, que diz: Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . Frise-se que o prazo do artigo 932, parágrafo único, do Diploma Processual Civil, é peremptório, consoante já decidido por esta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. 1. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 2. Tratando-se de agravo interno desprovido por unanimidade, presente se fazem os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Aplicar ao agravante duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, a interposição de recurso manifestamente protelatório implica bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Por se tratar de regra mais específica, deve prevalecer a multa protelatória prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Incabível a majoração dos honorários, a teor do art. 85, §11, do CPC, quando a apelação não é conhecida por decisão monocrática do Relator. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346 – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base no artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1080415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018 – g.n.) A agravante sequer apresentou, antes de findo o prazo, razão que justificasse a dilação. Aliás, observa-se que o prazo já foi concedido de modo mais alargado (10 dias) em relação ao previsto em lei. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator